Tribunal: TJSP
Processo: 2215057-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Porte de arma (branca)
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PROGRESSÃO CONCEDIDA – PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA – IMINÊNCIA DE AGUARDAR EM REGIME FECHADO POR FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO – PRETENDIDA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a progressão direta ao regime aberto diante da ausência de prova suficiente do alegado

Ementa:
HABEAS CORPUS – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PROGRESSÃO CONCEDIDA – PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA – IMINÊNCIA DE AGUARDAR EM REGIME FECHADO POR FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO – PRETENDIDA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a progressão direta ao regime aberto diante da ausência de prova suficiente do alegado risco de ofensa à liberdade física do Paciente, em razão de eventual ilegalidade. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215057-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
CLAUDECIR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR e Paciente EDER APARECIDO
COSTA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
parcialmente prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal; e, no mais, denegaram a
ordem, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215057-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14745
2
Habeas Corpus no 2215057-45.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 5a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Eder Aparecido Costa de Souza
Impetrante: Claudecir Rodrigues da Silva Junior
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 5a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo
Voto no 14745
HABEAS CORPUS DEMORA NA APRECIAÇÃO DE
PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
PROGRESSÃO CONCEDIDA PERDA DO OBJETO -
ORDEM
PREJUDICADA

IMINÊNCIA
DE
AGUARDAR EM REGIME FECHADO POR FALTA DE
VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO

PRETENDIDA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO
IMPOSSIBILIDADE Inviável a progressão direta ao
regime aberto diante da ausência de prova suficiente do
alegado risco de ofensa à liberdade física do Paciente, em
razão de eventual ilegalidade. Ordem parcialmente
prejudicada e, no mais, denegada, com recomendação.
Vistos.
Claudecir Rodrigues da Silva Junior, Advogado
inscrito na OAB/SP sob no 356.644, impetra este Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de Eder Aparecido Costa de Souza, apontando
como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 5a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, alegando, em síntese, que
o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal eis que formulou pedido
de progressão de regime em 02.07.2020, porquanto preenchidos os
requisitos em janeiro de 2020, e, após a juntada de exame criminológico
favorável, requereu a progressão ao regime semiaberto e a colocação do
Paciente em regime aberto, por falta de vaga e porque não há saída
temporária, trabalho externo e visitas, todavia, os pedidos ainda não foram
apreciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215057-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14745
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a progressão direta do Paciente ao regime aberto, ou,
subsidiariamente, ao regime semiaberto, bem como, ao final, concedida
a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre o Paciente (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 80/81).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 84/85), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e,
no mérito, pela sua denegação (fls. 110/114).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela digna autoridade Judiciária dita coatora, datadas de
16.09.2020, que os autos de execução penal do Paciente são físicos e,
nos autos digitais no 1005572-66.2020.8.26.0050, foi formulado pedido
de progressão ao regime semiaberto em 30.06.2020. Em 06.07.2020, foi
determinada a realização de cálculo manual para a progressão de regime
e, realizado o cálculo, concluiu a Serventia pelo preenchimento do lapso
em 16.12.2019. Em 17.08.2020, foi determinada a realização de exame
criminológico, para aferição do requisito subjetivo, tendo o exame sido
juntado aos autos em 26.08.2020. A Defesa e o Ministério Público se
manifestaram, respectivamente, em 28.08.2020 e em 16.09.2020,
contudo, os autos não foram remetidos à conclusão para julgamento (fls.
84/85).
Todavia, em consulta aos autos digitais do
Processo no 1005572-66.2020.8.26.0050, verifico que, em 28.09.2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215057-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14745
4
foi proferida a decisão que deferiu o pedido de progressão do Paciente
ao regime semiaberto (fls. 77/78 dos autos originais).
Portanto, diante da concessão ao Paciente da
progressão ao regime semiaberto, cessando o alegado constrangimento
ilegal em razão da demora na apreciação do pedido, esta ordem, neste
ponto, encontra-se prejudicada, pela perda de objeto, nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "Verificando, em especial pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação
da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado.
Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora,
carecedor da ação" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal
Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o
1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Quanto ao pedido de progressão ao regime
aberto, por falta de vaga no regime intermediário, anoto que o I.
Magistrado apontado como autoridade coatora, ao conceder a progressão
de regime, consignou que a cópia da decisão servirá como ofício para a
Unidade Prisional, todavia, observo que tal decisão foi proferida em data
recente, não se podendo afirmar, neste momento, com segurança, que o
Paciente ainda não foi transferido para estabelecimento prisional
adequado ao regime semiaberto por falta de vaga. Assim, não tendo o
Impetrante demonstrado, efetivamente, a ausência de vagas no regime
intermediário e a probabilidade de que o Paciente será mantido
encarcerado em regime fechado, não há que se falar em iminência de
constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215057-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14745
5

Assim já decidiu o STJ: “HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PENA
APLICADA: 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO
DE CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO PARA COLOCAÇÃO DO PACIENTE
EM REGIME ABERTO. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE SE ENCONTRA NA
IMINÊNCIA DE SER SUBMETIDO A REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA
DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NÃO DEMONSTRADA.
PARECER DO MPF PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Embora esta Corte Superior tenha assentado o entendimento
de que a ausência de vagas em estabelecimento penal adequado ao regime prisional
de cumprimento da pena não justifica a colocação do condenado em regime mais
gravoso, não há nos autos prova inequívoca de que a paciente se encontra na
iminência de sofrer tal constrangimento ilegal, sequer demonstração de sua
probabilidade, o que impede o conhecimento do writ. Precedentes. 2. Habeas
Corpus não conhecido, em conformidade com o parecer ministerial”(HC no
189.109/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 03.05.2011)
Dessa
forma,
não
ficou
efetivamente
demonstrado risco de ofensa à liberdade física do Paciente, em razão de
eventual ilegalidade, a ponto de justificar a concessão, desde já, da
progressão ao regime aberto.
A propósito: “HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. ALEGADA A
POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA IMINÊNCIA DA
DECRETAÇÃO DA PRISÃO. TEMOR JUSTIFICADO EM MERAS
SUPOSIÇÕES. INVIABILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA
OBSTAR EVENTUAIS ILEGALIDADES OU CONSTRANGIMENTOS SEM
COMPROVAÇÃO DE QUE OCORRERÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA -
Somente é cabível o habeas corpus preventivo quando há fundado receio de
ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente. - É inviável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215057-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14745
6
utilizar o habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou
constrangimentos ainda não acontecidos e sem qualquer indício (fundado
receio) de que realmente ocorrerão. - A mera suposição, sem indicativo
fático, de que a prisão poderá ser determinada, não constitui ameaça
concreta à liberdade de locomoção capaz de justificar o manejo de habeas
corpus para o fim pretendido. - Parecer da PGJ pelo não conhecimento da
ordem. - Ordem não conhecida. (HC 20140702657 SC 2014.070265-7
(Acórdão). Orgão Julgador: Primeira Câmara Criminal. Julgado 3 de
Novembro de 2014. Relator: Carlos Alberto Civinski).
No mais, quanto ao pedido de progressão ao
regime aberto, em razão da ausência de saída temporária, trabalho externo
e visitas no regime intermediário, anoto que o MMo Juiz, ao deferir a
progressão ao regime semiaberto, consignou que “deve ser oportunizado o
cumprimento da pena em regime semiaberto, para que o sentenciado
possa continuar o caminho da ressocialização”.
Assim, não se conformando o Paciente com a
decisão superveniente, deverá expressar tal inconformismo pela via
própria, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em
Execução.
Com efeito, o artigo 197, da Lei 7210/84,
dispõe: "Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem
efeito suspensivo".

Diante
deste
quadro,
não
ocorre
qualquer
constrangimento ilegal contra o Paciente a ser sanado pela via do remédio
heroico.
Por outro lado, anoto que, no caso de
comprovação de efetivo cumprimento de pena em estabelecimento penal
incompatível com o regime prisional ao qual o Paciente progrediu, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215057-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14745
7
ausência de vaga, este Relator entendia que eventual constrangimento
ilegal deveria ser atribuído ao Coordenador Regional dos Estabelecimentos Penitenciários, responsável por providenciar a
transferência do sentenciado a estabelecimento compatível com o regime
prisional no qual foi condenado. Todavia, em que pese tal entendimento,
foi editada a Súmula Vinculante no 56, que dispõe que “A falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa
hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
Por sua vez, ficou decidido no RE 641.320/RS,
que fixa os parâmetros a serem seguidos, de acordo com referência
expressa da mencionada Súmula: “Constitucional. Direito Penal. Execução
penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2.
Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em
estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização
da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento
penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos
destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a
tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia
agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento
adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não
deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com
presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade
eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto
em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de
direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam
estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão
domiciliar ao sentenciado. (...) 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2215057-45.2020.8.26.0000 -Voto no 14745
8
em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao
cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como
consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que
disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para
determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam
observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime
semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao
sentenciado após progressão ao regime aberto.” (STF RE 641320, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016, DJe 01.08.2016 grifos nossos)
Dessa forma, de acordo com o que dispõe o
julgado acima transcrito, compete ao Juízo das Execuções, no caso de
efetiva falta de vaga, analisar a situação concreta e decidir a respeito da
solução a ser adotada, nos termos dos parâmetros determinados pelo C.
STF.
Assim, considerando o teor da referida Súmula
e do precedente por ela mencionado, compete ao Juízo das Execuções
Criminais a verificação concreta de que, de fato, o Paciente ainda não foi
transferido a estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto
em prazo razoável e deliberar sobre as medidas a serem tomadas no
presente caso.
Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado
o presente Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal; e, no mais, denego a ordem, com
recomendação.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator